Tribunal: STF
Processo: HC 215749
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-01
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Everton Henrique da Silva Pires, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 735.237/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e encontra-se denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, que a ação penal careceria de justa causa. 



    Aduzem haver ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, pois teria se baseado na gravidade abstrata do delito e em uma quantidade irrisória de entorpecentes apreendidos. 



    Destacam que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, que sejam a aplicadas outras medidas cautelares.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte contra tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    II - No caso, não se evidencia flagrante ilegalidade apta a ensejar o afastamento da Súmula n. 691/STF, em face do decreto prisional imposto, por alegada ausência de fundamentação, tendo o em. Desembargador destacado que "O juízo cognitivo dessa fase possui âmbito restrito, razão pela qual a concessão da liminar deve motivar-se em flagrante ilegalidade do ato ou no abuso de poder da autoridade, justificando, assim, a suspensão imediata de seus efeitos. E não se verifica, no caso em análise, os requisitos necessários, devendo-se aguardar o julgamento do habeas corpus pela Turma Julgadora". 



    III - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo Regimental desprovido.”



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o acolhimento do recurso.



    Ademais, como se vê, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte das instâncias ordinárias. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, destaco trechos da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente:



    “A materialidade está comprovada pelos laudos de fls. 07/12. O crime tem de natureza gravíssima, pois além de colocar em risco a saúde pública, ainda fomenta, paralelamente, o aumento da criminalidade, com a expansão dos crimes patrimoniais, que servem de base à aquisição das substâncias. 



    Impossível não imaginar, portanto, que a ordem pública, em razão de tal fato, não esteja abalada e em risco, já que em liberdade o agente poderia, em tese, manter o comércio ilícito que realizava. 



    Nesse sentido, leva-se em conta não apenas a nefasta natureza do crime (tráfico de entorpecente, equiparado aos hediondos e especialmente reprovado pela Constituição Federal), como também sua concreta gravidade, representada pelas específicas nuances do caso concreto, ou seja, apreensão de entorpecente (maconha), além de apetrechos utilizados no tráfico (balança de precisão), corroborando as informações de comércio de entorpecente pelo autuado. 



    Logo, presentes indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, aliada a periculosidade social do agente; e até mesmo para assegurar a instrução criminal, a segregação é medida de rigor.



    (...)



    Por fim, registre-se que a princípio não se mostra suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da segregação provisória ou tampouco a segregação domiciliar, pois estes, em tese, não foram suficientes a evitar a prática da conduta. Observe-se que o agente já foi condenado a 5 anos e 10 meses de prisão por crime de tráfico, pena extinta em 10/2017, fls. 42. 



    (...)



    Ademais, verifica que o acusado ostenta antecedentes criminais (fls. 45/54), além do mais, em caso de eventual condenação, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06. ” (e.Doc 3, fl. 8-12)



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o risco da reiteração delitiva, a revelar sua periculosidade e a gravidade do crime, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como ocupação lícita e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente